Tribunal: TJDFT
Processo: 0734993-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734993-27.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANNE PATRICIA CAMPELO VIANA, LUCIMAR EPIFANIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CCSW QUADRA 04 LOTE 02 REPRESENTANTE LEGAL: ELI ALVES PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em declarar a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e do edital de convocação ou, alternativamente, a suspensão dos efeitos das deliberações da AGE e a recondução de Lucimar Epifânio de Oliveira ao cargo de síndico. Os agravantes sustentam que a assembleia condominial que se pretende anular foi convocada por um grupo que se dizia representantes de um quarto (1/4) dos condôminos e cinco (5) procurações apresentadas não tinham os poderes especiais exigidos pela convenção condominial e pelo Código Civil. Afirmam ter havido uso de generalismo indiscriminado para conferir poderes nas procurações impugnadas, habilitando estes a convocar e participar de qualquer tipo de Assembleias, ordinárias ou extraordinárias, em datas incertas e não sabidas, ou discutir qualquer tipo de pautas. Mencionam que a convenção condominial e o Código Civil prescrevem a necessidade de se consignar que os poderes especiais têm que ser expressos, assim como o objetivo da outorga, constando de forma expressa o fim para o qual o mandato se destina. Alegam que as restrições impostas pela convenção condominial e o Código Civil não foram observadas nas procurações impugnadas, ensejando a necessidade de declaração de ilegalidade e da ineficácia dos mandatos. Enfatizam que a exigência de representação com poderes especiais deve ser interpretada de forma restritiva. Defendem a ilegalidade do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, em razão de não ter havido quórum mínimo prescrito em lei para a convocação de assembleia pelos condôminos. Relatam ter havido violação ao disposto na cláusula trigésima primeira da convenção condominial, uma vez que o intervalo mínimo entre a primeira e a segunda convocação não teria sido observado. Argumentam que a Assembleia impugnada não teria reunido a presença de um quarto (1/4) dos condôminos e não teria observado o número necessário de dois terços (2/3) de condôminos para alterar a Convenção Condominial. Ressaltam que a realização de Assembleia em primeira chamada impõe a existência de quórum qualificado para as deliberações, e sendo a convocação feita sem observar a antecedência mínima prescrita na norma, é motivo para a decretação da nulidade do edital convocatório e da AGE respectiva. Noticiam que o uso indevido de fundo de reserva teria ocorrido em mandato anterior ao julgado irregular e que, diferentemente do que restou consignado na decisão agravada, o orçamento teria sido apresentado em março de 2021. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 9.9.2021 e assegurar a recondução de Lucimar Epifânio de Oliveira ao cargo de síndico até o trânsito em julgado ou término do seu mandato. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (id 30362580). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada, sob pena de incorrer-se em supressão de instância. Por se tratar de irresignação sumária por excelência, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão agravada. Os agravantes ajuizaram a ação declaratória de nulidade de assembleia de condomínio cumulada, oportunidade em que formularam requerimento de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) ocorrida em 9.9.2021 até o trânsito em julgado ou até o término do mandato. Sustentam a ocorrência de diversas irregularidades capazes de ensejar o reconhecimento da nulidade do edital de convocação e da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) ocorrida em 9.9.2021. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento formulado pelos agravantes, razão pela qual houve a interposição do presente agravo de instrumento. De início, destaco que as decisões tomadas em assembleia condominial são soberanas, vinculam todos os condôminos e o condomínio e somente poderão ser desconstituídas por outra decisão soberana tomada em outra assembleia condominial ou por decisão judicial, em caso de flagrante ilegalidade. Os agravantes afirmam que, apesar de a Assembleia Geral Extraordinária ter sido convocada por um quarto (1/4) dos condôminos, cinco (5) procurações estavam em desacordo com as disposições existentes na convenção condominial, razão pela qual não teria sido atingido o quórum mínimo exigido. A cláusula trigésima sétima da convenção do condomínio agravado prevê que os condôminos poderão se fazer representar nas reuniões por procuradores com poderes especiais para legalmente praticar os atos necessários e contrair obrigações, devendo o instrumento ser depositado nas mãos do Síndico antes da reunião. Para melhor análise da controvérsia, transcrevo o teor dos poderes conferidos aos mandatários e que foram objeto de impugnação pelos agravantes. O proprietário da unidade n. 314 do bloco b do condomínio agravado constituiu sua procuradora para o fim especial de representa-lo em toda e qualquer Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária do supracitado Condomínio, podendo dita procuradora debater todas as matérias constantes da ordem do dia; impugnar debates e votações de matérias alheias a essa pauta; examinar documentos e contas, aceitando-os ou impugnando-os; concordar ou não com a realização de obras e dos orçamentos propostos; concordar ou não com alteração de cota de condomínio e/ou criação de cota extra; escolher administradora; convocar Assembleias Extraordinárias e/ou Ordinárias, bem como praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato. A proprietária da unidade n. 416 do bloco b do condomínio agravado constituiu sua procuradora para tratar de assuntos do seu interesse relacionados ao Condomínio Ville de France concedendo neste ato, ao(à) outorgado(a), plenos poderes para participar das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, votar e ser votado(a), secretariar e presidir Assembleias, assinar Atas, assinar Editais de convocação para Assembleias, apresentar propostas, orçamentos e participar de todas as reuniões que tratem de assuntos gerais do condomínio podendo ainda decidir sobre propostas e demais assuntos relacionados de interesse do Condomínio. O proprietário da unidade n. 422 do bloco b do condomínio agravado constituiu sua procuradora para o fim especial de lhe representar em todas as Assembleias de Condomínio (...) podendo a dita procuradora debater as matérias constantes da ordem do dia; examinar documentos e contas, aceitá-los ou impugná-los; concordar ou não com a realização de obras e com orçamentos propostos, assim quanto à alteração da cota de condomínio; votar e ser votado para as funções de membros da administração. O proprietário da unidade n. 517 do bloco b do condomínio agravado constituiu seu procurador para representá-lo junto ao Condomínio Ville de France (...) para tratar de assuntos do seu interesse relacionados ao Condomínio Ville de France concedendo, neste ato, ao outorgado, plenos poderes para participar da Assembleia Geral Extraordinária – AGE do dia 09/09/2021 podendo votar e ser votado, secretariar e presidir a Assembleia, assinar atas, apresentar propostas e ainda decidir sobre propostas e demais assuntos relacionados de interesse ao Condomínio. O proprietário da unidade n. 612 do bloco b do condomínio agravado constituiu sua procuradora para representá-lo(a) junto ao Condomínio Ville de France (...) para tratar de assuntos do seu interesse relacionados ao Condomínio Ville de France concedendo, neste ato, ao(à) outorgado(a), plenos poderes para participar das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, votar e ser votado(a), secretariar e presidir Assembleias, assinar Atas, assinar Editais de convocação para Assembleias, apresentar propostas, orçamentos e participar de todas as reuniões que tratem de assuntos gerais do condomínio podendo ainda decidir sobre propostas e demais assuntos relacionados de interesse ao Condomínio. A análise perfunctória dos autos revela que as procurações impugnadas pelos agravantes se mostram suficientes para a finalidade pretendida, principalmente porque são expressas em possibilitar ao mandatário a participação em votação para escolha de síndico, inexistindo defeito de representação. Os agravantes sustentam, ainda, a falta de quórum para deliberação em primeira chamada e a inobservância do intervalo entre a primeira e a segunda convocação previsto na convenção condominial. Na hipótese dos autos, não há que se falar em ausência de quórum para deliberação em primeira chamada. A ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9.9.2021 revela que a reunião dos condôminos ocorreu em segunda convocação e, de acordo com a convenção do condomínio, a segunda convocação pode ser feita com qualquer número de presentes. Em relação à alegação de inobservância do intervalo entre a primeira e a segunda convocação, a análise dos autos revela que a cláusula trigésima primeira da convenção condominial prevê que as decisões, em primeira convocação serão tomadas por maioria absoluta da totalidade dos votos e com presença mínima de 2/3 dos co-proprietários quites em relação as despesas e multas do condomínio e em segunda convocação, por maioria simples dos votos presentes, e realizar-se-á uma hora após a determinada para a primeira (...). O Edital de Convocação previu que a Assembleia Geral Extraordinária seria realizada no dia 9.9.2021, às 19h em primeira convocação ou às 20h em segunda e última convocação e, de acordo com a ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9.9.2021, a reunião dos condôminos ocorreu em segunda convocação às 20h. Muito embora o horário estabelecido para a segunda convocação da Assembleia Geral Extraordinária não tenha observado o lapso temporal previsão na convenção condominial, a análise perfunctória dos autos revela a ausência de prejuízo pela inobservância do lapso temporal entre a primeira e a segunda convocação. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, a despeito das formalidades, não se declara a nulidade de assembleia sem a demonstração do efetivo prejuízo, endo em vista que não se justifica a nulidade de ato jurídico se inexistente o prejuízo ante a aplicação do princípio do pas de nulitté sans grief. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE DE CONVOCAÇÃO DE COOPERADOS PARA ASSEMBLEIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS DELIBERAÇÕES FORMALIZADAS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INVALIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências, estabelece, em seu art. 38, § 1o, que os associados devem ser convocados para a Assembleia Geral mediante: a) afixação de editais afixados em locais apropriados; b) publicação em jornal; e, c) comunicação por intermédio de circulares. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem afirmou que a falta do terceiro requisito (expedição de circulares aos associados) não prejudicou a publicidade da convocação, de modo que não seria possível anular as deliberações formalizadas pela Assembleia. 3. As regras de convocação para realização de assembleias gerais de cooperativas devem ser interpretadas de forma finalística, resguardando-se a validade das deliberações tomadas sem o concurso de todos os requisitos formais quando o escopo da norma tenha sido atendido. Trata-se, afinal, da mesma máxima já consagrada em direito processual civil pelo brocardo pas de nullité sans grief e também pelos arts. 249 e 250 do CPC/73. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1355383/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017). A ausência de demonstração do efetivo prejuízo decorrente da inobservância do lapso temporal previsto na convenção condominial entre a primeira e a segunda convocação impede o reconhecimento da nulidade alegada pelos agravantes. Em relação às alegações de que o fundo de reserva teria sido utilizado em mandato anterior ao julgado irregular e de que o orçamento teria sido apresentado no início do ano de 2021, não é possível inferir, em análise de cognição sumária própria deste recurso, a probabilidade do direito alegado. A resolução da controvérsia reclama instauração de contraditório e dilação probatória, expedientes que não podem ser realizados na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator